Tribunal: TJMT
Processo: 1014635-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014635-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN NUNES DA SILVA PEREIRA - CPF: 995.702.621-68 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – INDEFERIMENTO DO INDULTO ESPECIAL DE DIA DAS MÃES, PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 9.370/2018 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA NO ART. 44 DA LEI N.o 11.343/2006 – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA QUE SE VINCULA ÀS PROIBIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA VIGENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, conquanto a reeducanda aparentemente preencha os requisitos cumulativos dispostos no decreto presidencial e o crime de associação para o tráfico de drogas não seja equiparado a hediondo, é sabido que o art. 44 da Lei n.o 11.343/06 veda o indulto a determinados delitos, incluindo aquele pelo qual a agravante foi condenada, a impedir a concessão do benefício pleiteado, mesmo porque a discricionariedade conferida ao chefe do Poder Executivo na edição dos decretos presidenciais não é ilimitada, devendo submeter-se às proibições expressamente previstas no ordenamento jurídico.

Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

MIRIAN NUNES DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
MIRIAN NUNES DA SILVA PEREIRA
contra a r. decisão de ID
50033983 – págs. 19/20,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que no Processo Executivo de Pena n.o
448-77.2017.8.11.0039 [atual n.o 2000018-23.2019.8.11.0039
SEEU
]
, revogou a ordem de prisão expedida em seu desfavor mediante o cumprimento de condições, mas
indeferiu o pedido de indulto especial de Dia das Mães
formulado com base no Decreto Presidencial n.o 9.370/2018, por entender que o crime a que fora condenada é insuscetível de indulto.

Nas razões recursais vistas no ID 50033984 – págs. 05/12, a agravante almeja a reforma em parte do r.
decisum
, apenas a fim de alcançar a
extinção da sua punibilidade pelo deferimento do indulto
, ao argumento de que preenche os requisitos previstos no decreto presidencial, que prevê como único óbice à benesse ora pleiteada o cometimento de crime com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que não vem de ser o caso da reeducanda, acrescentando, em arremate, que o delito de associação ao narcotráfico não integra o rol de crimes hediondos, inexistindo, pois, vedação ao deferimento do indulto.

Em contrarrazões disponíveis no ID
50033984 – págs. 33/38
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID
50033985 – pág. 5
, a d. magistrada singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
51778459
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(I
D 50033984 – pág. 14), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos que
MIRIAN NUNES DA SILVA PEREIRA
responde ao processo executivo de pena n.o
2000018-23.2019.811.0039, atualmente em trâmite no d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT [após declínio de competência do
d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT]
, destinado a fiscalizar o cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

substituída
por duas sanções restritivas de direitos,

ainda não fixadas pelo Juízo da Execução Penal, bem como da pena de multa equivalente ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, em
razão de
condenação
pelo crime tipificado no
art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
14/09/2015
(ID

50033977 – pág. 3).

Ainda dos documentos que instruem o recurso, bem como das informações contidas no SEEU, depreende-se que até o presente momento
a agravante não iniciou o cumprimento da pena imposta
, pois, a despeito do d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT [onde se iniciou a execução penal] ter designado audiência admonitória para a data de
07/11/2017
, a recuperanda não foi localizada no endereço informado nos autos, motivando o Ministério Público a requerer, na data de
16/01/2018
, a sua regressão cautelar para regime mais severo, com consequente expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Diante deste cenário, por meio de decisão proferida em
28/02/2018
, a autoridade judiciária determinou a
suspensão da execução penal
até a efetiva captura da apenada (Movimento 1.20 – p. 15). Nesse ínterim, especificamente na data de
15/05/2019
, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requereu a concessão de
indulto natalino em prol da reeducanda
, com base no Decreto Presidencial n.o 7.648/2011, pretensão que fora indeferida por meio do
decisum
proferido em
14/08/2019
(Movimento 1.20 – p. 29/30; Movimento 1.21 – p. 10).

Posteriormente, a ora agravante constituiu advogado e, na data de
01/09/2019
, evocando o teor do Decreto Presidencial n.o 9.370/2018, postulou a extinção da punibilidade em decorrência do
indulto especial de Dia das Mães
, com consequente revogação do mandado de prisão expedido em seu desfavor, até então pendente de cumprimento (Movimento 4.2 – p. 01/09).

Diante do postulado, na data de
19/09/2019
, em consonância com a manifestação do órgão acusatório, a magistrada
a quo
determinou a expedição de contramandado de prisão em benefício da recorrente, visto que o defensor constituído atualizou o seu endereço nos autos e, noutro viés,
não concedeu o perdão vindicado
, pois, conquanto preenchidos os requisitos elencados no incisos I e II, alínea
a
do art. 1.o do mencionado decreto, salientou que o
crime de associação ao narcotráfico
atribuído a
MIRIAN NUNES DA SILVA PEREIRA
se equipara aos de
natureza
hedionda
, sendo, pois,
insuscetível de indulto
, nos moldes do art. 44 da Lei n.o 11.343/06.

A fim de trazer maior clareza ao debate, colaciono breve excerto da r. decisão vergastada,
in verbis
:

“(...)
14. Com relação ao primeiro requisito (constante do inciso I), não obstante tenha frustrado os fins da pena deixando de manter atualizado o endereço correto nos autos e não comparecido à audiência admonitória designada, nota-se que não houve punição fixada pelo ato, não havendo se falar em punição por falta grave, uma vez que o artigo 50 da LEP e seu inciso V fazem referência ao cumprimento de pena na modalidade privativa de liberdade, mesmo que em regime aberto, e que o caso dos autos cuida de pena que já fora convertida para restritiva de direitos.

15.Com relação ao segundo requisito, observa-se que também se encontra devidamente preenchido, pois comprovado através dos documentos acostados aos autos.

16. Ainda, com relação à possibilidade de concessão de indulto aos condenados presos, observo que a lei não foi taxativa ao estabelecer que o benefício se aplica apenas àqueles reeducandos que cumprem pena em regime fechado de pena, e que esta interpretação seria contraditória, posto que aquele que cumpre pena em regime aberto ou fechado encontra-se em situação menos gravosa, em tese, que o outro
. (...)

17. Resta estabelecer, portanto, se caberia o indulto para os condenados pelo delito disposto no Art. 35 da Lei 11.343/2006.

18.Verifica-se que a concessão de indulto àqueles que cometem os delitos previstos no art. 33, caput, e § 1o, e arts. 34 a 37, todos da Lei n.o 11.343/06, entre os quais está disposto o crime de associação para o tráfico de drogas, encontra-se óbice no preceptivo legal assinalado no art. 44 da referida legislação especial, que estabelece:

“Art. 44 – Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.”

19. Desta feita, por se comparar a crime hediondo, o delito pelo qual a requerente postula a concessão da benesse é considerado insuscetível de indulto (...)
”.
(ID 50033983 – pág. 20) – Grifei.

No tocante à temática, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “Curso de Execução Penal”, publicado pela editora Forense, no ano de 2018, ensina que o termo
indulto
reflete ato de perdão do Presidente da República, concedido
individualmente
a um condenado específico, diante de certa particularidade ostentada, a exemplo de mérito incomum no cumprimento da pena e de questões humanitárias; ou de
forma coletiva
, com o intuito de abranger diversos condenados, desde que preenchidas determinadas condições objetivas e subjetivas estabelecidas no decreto, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo.

Sustenta, ademais, que o mencionado instituto se traduz na
clemência integral da reprimenda imposta
, cujo efeito é a
extinção da punibilidade
, sem, contudo, excluir o registro condenatório, que pode ser utilizado futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

No ano de 2018, o então Presidente da República Michel Temer, concedeu indulto especial e comutação de penas às mulheres presas, por ocasião do Dia das Mães, prevendo no seu decreto os requisitos cumulativos necessários para se alcançar o perdão estatal, destacando-se, por ora, apenas aqueles relacionados às particularidades do caso em apreço,
in verbis
:

“Art. 1o O indulto especial será
concedido às mulheres
presas
, nacionais ou estrangeiras, que,
até o dia 13 de maio de 2018,
atendam, de
forma cumulativa
, aos
seguintes requisitos:

I -
não tenham sido punidas com a prática de falta grave
, nos últimos doze meses; e

II - se enquadrem,
no mínimo, em uma das seguintes hipóteses
:

a)
mães condenadas à pena privativa de liberdade por crime cometido sem violência ou grave ameaça
, que possuam
filhos de até doze anos
de idade ou de qualquer idade se pessoa com deficiência, nos termos da
Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência
, que comprovadamente necessite de seus cuidados,
desde que cumprido um sexto da pena (...)”

(sic – Decreto n.o 9.370/2018). Grifei.

Como bem ressaltado pela autoridade judiciária de primeiro grau, conquanto a agravante tenha permanecido em local incerto ou não sabido por mais de dois anos, nenhuma penalidade lhe foi aplicada nesse ínterim, ressaindo dos autos, outrossim, que a sua condenação se refere a crime não revestido de violência e/ou grave ameaça à pessoa, e que é genitora de criança menor de 12 (doze) anos, sendo possível cogitar que tenha cumprido 1/6 (um sexto) da pena imposta
apesar de jamais ter se apresentado em juízo para início da execução
, na medida em que permaneceu custodiada cautelarmente por cerca de 08 (oito) meses.

Todavia, embora
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça seja sólida no sentido de que “
o crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no rol de delitos hediondos ou a eles equiparados,
tendo em vista que não se encontra expressamente previsto no rol taxativo do art. 2o da Lei n. 8.072/1990”

(HC 429.672/SP); revela-se igualmente assente o entendimento de que o

art. 5.o, inciso XLIII da Constituição Federal – que impede a concessão de graça ou anistia apenas aos condenados pelos crimes de tortura, tráfico de drogas e os definidos como hediondos –,
não reflete a automática possibilidade de se conceder o indulto a todos os demais delitos previstos no ordenamento jurídico
, pois, é dado ao legislador infraconstitucional, no exercício da sua competência, incompatibilizar o benefício diante da gravidade da conduta ilícita realizada e da necessidade e de acautelar a sociedade.

Nessa linha de pensamento, em razão da Lei de Droga ter como um de seus objetivos a tutela da
saúde pública
, bem jurídico amplo e de interesse de toda a sociedade,
no seu teor estão previstas condutas ilícitas, procedimentos e vedações específicas àqueles que infringem os preceitos ali contidos
, evidenciando-se nesse rol
a expressa proibição de concessão de indulto aos que cometem os crimes
de tráfico de entorpecentes; tráfico de maquinário para fabricação de drogas;
associação para o tráfico
; financiamento ou custeio do narcotráfico; e de colaboração como informante,
in verbis
:

“Art. 44.
Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos
”.

Significa dizer que o impedimento para a aplicação do indulto especial no caso concreto não decorre da Lei de Crimes Hediondos, mas sim da própria Lei n.o 11.343/2006, cujo artigo 44 foi submetido a controle de constitucionalidade por meio do Recurso Extraordinário 1038925/SP, com repercussão geral reconhecida. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional
exclusivamente
a regra proibitiva de concessão da liberdade provisória aos acusados por tráfico de entorpecentes e afins, não tecendo qualquer consideração quanto aos demais benefícios previstos no referido dispositivo legal,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. 2. Constitucional. Processo Penal. Tráfico de drogas. Vedação legal de liberdade provisória. Interpretação dos incisos XLIII e LXVI do art. 5o da CF. 3. Reafirmação de jurisprudência. 4.
Proposta de fixação da seguinte tese: É inconstitucional a expressão e liberdade provisória, constante do caput do artigo 44 da Lei 11.343/2006.
5. Negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal”.
(RE 1038925 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-212 DIVULG 18-09-2017 PUBLIC 19-09-2017). Destaquei.

Nesse diapasão, malgrado o decreto presidencial não tenha vedado expressamente a concessão de indulto aos apenados pelo crime de associação ao tráfico de drogas, de rigor se ter em mente que a discricionariedade conferida ao chefe do Poder Executivo é limitada e não tem o condão de extrapolar os limites preestabelecidos pela legislação ordinária vigente.

Versando sobre hipótese análoga, assim se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006) não figura no rol de crimes hediondos ou dos delitos a eles equiparados. Precedentes.

2. A
competência para conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à observância dos ditames legais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses de indulto vedadas pela legislação ordinária.

3.
A vedação expressa à concessão do indulto ao crime de associação para o tráfico de drogas, embora não conste no Decreto n.o 9.370/2018, está delineada no art. 44, caput, da Lei n.o 11.343/2006
.

4. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no HC 501.917/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019). Destaquei.

Destarte, afigurando-se legítimo o indeferimento do pedido de concessão do indulto especial de Dia das Mães, de rigor o desprovimento do agravo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
MIRIAN NUNES DA SILVA PEREIRA
, permanecendo incólume a r. decisão que lhe indeferiu o
pedido de concessão do indulto especial de Dia das Mães
nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
448-77.2017.8.11.0039, atualmente em trâmite no SEEU sob o n.o 2000018-23.2019.8.11.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020